Tribunal: TJES
Processo: 5018007-82.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018007-82.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIZETE MARTINS DE JESUS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO NA SENTENÇA. ILEGALIDADE. SISTEMA ACUSATÓRIO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de ré que permaneceu em liberdade durante toda a instrução penal, tendo a prisão preventiva sido decretada de ofício na sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da Ação Penal nº 0003375-17.2023.8.08.0030.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em debate consiste em verificar a legalidade da decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juízo sentenciante, à luz do art. 311 do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, que vedou a decretação de prisão sem requerimento das partes legitimadas ou representação da autoridade policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 311 do CPP, alterado pelo Pacote Anticrime, exige requerimento atual do Ministério Público, do querelante, do assistente ou representação da autoridade policial para a decretação de prisão preventiva.
4. A decisão que decretou a prisão da paciente carece de fundamentação idônea e contemporânea que justifique a segregação, especialmente considerando que a ré respondeu ao processo em liberdade, sem notícia de reiteração criminosa ou descumprimento de medidas cautelares.
5. Verifica-se violação ao princípio do devido processo legal, à legalidade e ao sistema acusatório consagrado pelo art. 3º-A do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem concedida, para revogar a prisão preventiva decretada de ofício, com manutenção das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Tese de julgamento
:

A decretação de prisão preventiva de ofício pelo juiz sentenciante, após o advento da Lei nº 13.964/2019, é ilegal e viola o sistema acusatório.

A ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea inviabiliza a segregação cautelar de réu que respondeu ao processo em liberdade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 311 e 3º-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 611040/MG, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF1), 6ª Turma, j. 01.06.2021, DJe 07.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5018007-82.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR

PACIENTE: ELIZETE MARTINS DE JESUS

AUT. COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO - MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ELIZETE MARTINS DE JESUS
, manifestando inconformismo quanto a ato supostamente ilegal praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES,
que, nos autos da Ação Penal nº
00033751720238080030
, por ocasião da prolação da sentença condenatória, decretou a prisão da paciente de ofício, sem observar o direito de apresentação de recursos em liberdade - por se tratar de ré solta desde a gênese, sem a fundamentação adequada para tanto.

Almeja o acolhimento do pleito para fins de restabelecimento do estado de liberdade.

Como se sabe,
a segregação cautelar é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Pois bem. No caso dos autos, entendo que encontram-se presentes os pressupostos autorizadores da concessão da ordem.

Inicialmente cumpre destacar que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, após a vigência da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anti Crime),

é invariavelmente vedada a decretação de prisão preventiva de ofício
.

Com efeito, o art. 311 do Código de Processo Penal passou a estabelecer expressamente que a prisão preventiva somente poderá ser decretada mediante requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente ou por representação da autoridade policial.

A nova redação do art. 311 do CPP foi ainda acompanhada ainda pela inclusão do art. 3º-A, no mesmo Diploma Legal, que consagra o sistema acusatório no processo penal brasileiro, e que separa as funções de acusar, defender e julgar, vedado ao Magistrado a iniciativa probatória ou persecutória.

Na hipótese, afere-se, à um só tempo, que:
1.
A paciente, presa em flagrante pela prática do delito de tráfico de importante quantidade de drogas, em 28/09/2023, obteve liberdade logo após, em 30/09/2023,
a requerimento do Parquet
, e em razão da ausência de constatação dos requisitos aptos para implementação da prisão preventiva - ao menos fora esta a fundamentação do juízo;
2.
Permaneceu solta durante toda a instrução processual, não havendo notícias de nova prisão;
3.
Não fora deduzido pelo Ministério Público novo pedido de decretação da prisão preventiva, em sede de alegações finais;
4.
A prisão preventiva foi decretada indevidamente, de ofício, pelo Magistrado sentenciante, em 14/10/2025, o que contraria, como dito, os preceitos do art. 311 do CPP;
5.
Não fora materializada fundamentação apta a destacar alteração fática que, por assim dizer, pudesse desqualificar a reflexão jurídica pretérita externada, cujo conteúdo, como visto, caminhou no sentido de sustentar que a paciente poderia responder ao processo em liberdade.

A ilegalidade da decretação de ofício da prisão preventiva já foi reconhecida em diversas oportunidades pelos Tribunais Superiores, como aqui está:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento firmado pela 3ª Seção desta Corte, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal, reputa-se ilegal a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva sem o prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.
2. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no HC: 611040 MG 2020/0229657-3, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021).

Ademais, observa-se manifesta ausência de contemporaneidade entre os fundamentos invocados e a medida restritiva de liberdade, o que compromete a necessidade e atualidade da medida.

A ilegalidade do decreto de prisão se revela, portanto, não apenas pela inobservância do procedimento legal, mas também pela ausência de motivação idônea e atual que justifique o encarceramento cautelar da paciente, que respondeu integralmente ao processo em liberdade, demonstrando não representar risco à ordem pública ou à instrução criminal, nem tampouco à aplicação da lei penal.

Ante o exposto, verificada a plausibilidade jurídica da tese sustentada, a violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, e da excepcionalidade da prisão cautelar,
RATIFICO A LIMINAR E CONCEDO A ORDEM, PARA DETERMINAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DA PACIENTE ELIZETE MARTINS DE JESUS, FILHA DE MARIA MARTINS DE JESUS, NASCIDA EM 04/08/1977, CPF N. 119.070.037-97, INFOPEN Nº 143273, DETERMINANDO A SUA SOLTURA, SALVO SE POR OUTRO MOTIVOS NÃO ESTIVER PRESA.

Ficam mantidas as medidas cautelares do art. 319 do CPP outrora fixadas, QUAIS SEJAM:
a)
proibição de sair da Comarca onde reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa;
b)
comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado;
c)
proibição de frequentar bares, boates e assemelhados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conceder a ordem.

É como voto.